Tribunal: TJPA
Processo: 0104616-10.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0104616-10.2015.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARINALDO DA SILVA SOUZA

APELADO: MARIA JOANA DA SILVA ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO DA POSSE ANTERIOR PELAS RÉS. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Ação Possessória objetivando a reintegração em imóvel que alega ter sido esbulhado pelas rés, ora Apeladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão gira em torno da ausência de prova da posse anterior exercida pelo autor e do esbulho supostamente praticado pelas requeridas, requisitos indispensáveis para a procedência da reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor não comprovou a posse sobre o imóvel, tampouco o esbulho alegado. Em contrapartida, as rés demonstraram ocupação anterior do terreno, inclusive com comprovação de pagamento de IPTU desde 1987, afastando a pretensão de reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência nos seus termos, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Reintegração de Posse (proc. nº 0104616-10.2015.814.0301), em que é requerente José Marinaldo da Silva Souza, em face de Maria Joana da Silva Assunção e outras.

O Juízo prolatou sentença, com seguinte comando final:

“...Por fim, tem-se que as rés conseguiram provar que são possuidoras de um terreno antes mesmo da alegada aquisição da posse pelo autor, o que faz cair por terra a alegação de perda da posse e impossibilita o deferimento da proteção possessória perseguida na exordial.

Por tudo o exposto, julgo improcedente o pedido, nos termos da fundamentação, e julgo extinto o processo, nos termos do art. 487, I do CPC. Sem custas e honorários (10% sobre o valor da causa). Em razão da gratuidade, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (Art. 98, § 3º, do NCPC).”

Inconformado, o Requerente interpôs apelo defendendo que as requeridas vêm esbulhando gradualmente seu terreno, que se encontra encravado em área das Rés, sendo necessária a realização de perícia. Aponta que possui contrato de compra e venda do local e espelho fornecido pela Secretaria Municipal de Finanças de Belém/PA (SEFIN), além de alegar que a manutenção da sentença está premiando pessoa que invade de má-fé bem que não é seu.

Contrarrazões apresentadas pugnam pela manutenção da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Incluam-se os presentes autos na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que, ao julgar improcedente o pedido deduzido na inicial, negou a reintegração da posse do autor no imóvel objeto da presente lide.

Adianto que o recurso não comporta provimento pelas razões que passo a expor.

Como cediço, para reintegração de posse seja concedida se faz necessário o preenchimento de requisitos previsto no art. 561, CPC:

Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração

Compulsando os autos, intendo ser incensurável a sentença guerreada que firmou entendimento no sentido de que o autor, ora Recorrente, não se desincumbiu de seu ônus, uma vez que deixou de comprovar a sua posse sobre o terreno em debate, tendo em vista que os documentos apresentados não demonstram que exercia posse sobre a área supostamente esbulhada pelas recorridas, ressaltando, inclusive que sequer o esbulho restou demonstrado.

Os documentos juntados aos autos, não comprovam sequer que a referida área foi por adquirida. O fato do local ser objeto de invasões e diante das provas apresentadas pelas rés, tornam as alegações do autor inverossímil, necessitando de larga instrução até mesmo para comprovar a propriedade, o que não é objeto de demandas possessórias.

Em contrapartida, as Recorridas comprovaram que já ocupam a área antes mesmo da data que o Autor/Apelante alega ser possuidor, uma vez que apresentam documento que comprova que já pagavam IPTU em 1987 ou mesmo antes disso (Id nº 6644633, pg. 16), o que faz cair por terra a alegação de perda da posse e impossibilita o deferimento da proteção possessória perseguida na exordial.

Assim, ausentes os requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil, ou seja, a prova da posse anterior e o esbulho praticado pelas apeladas, inexiste razão para determinar que o Apelante seja reintegrado na posse do imóvel descrito na petição inicial, não havendo o que modificar o
decisum
.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE
provimento e mantenho a sentença combatida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/10/2024